Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737004-63.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO BABO TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da Il. Procuradoria de Justiça (id 19849911/PDF: 314-325): Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ CLAUDIO BABO TORRES contra ato do JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO [JUDICIÁRIA] DE BRASÍLIA/DF, que indeferiu o pedido de restituição de bens formulado pelo Impetrante – consistente em 1 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em espécie –, em [consequência] da medida de busca e apreensão proferida no bojo da “Operação Falso Negativo”, que investiga a suposta prática dos crimes de fraude a licitação (arts. 90 e 96, ambos da Lei no 8.666/93), lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98, art. 1°), organização criminosa (Lei n° 10.850/13, art. 2°), além de crime contra a ordem econômica, consistente em formação de cartel relativo à comercialização e fornecimento de testes rápidos de detecção do novo coronavírus (COVID-19) – tanto pelo método IgC/IgM (sangue, soro ou plasma), como pelo método “swab” –, e, ainda, corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) por parte dos agentes públicos e particulares envolvidos em procedimentos de dispensa de licitação promovidos perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 19082356). O Impetrante sustenta, inicialmente, o cabimento do mandado de segurança contra decisão denegatória de restituição de bens em incidente, para os casos em que “[...] demonstrado que a decisão recorrida se reveste de teratologia ou flagrante ilegalidade”, o que, segundo alega, estaria configurado na espécie. Alega que, em 02/07/2020, a sede da empresa Revollux Rio Comércio e Serviços Ltda, bem como a residência do Impetrante – sócio da referida empresa – foram alvos da medida de busca e apreensão, sendo que, na ocasião, foram apreendidos 1 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em espécie. Acrescenta que requereu a restituição dos bens apreendidos, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora. Aduz que, relativamente ao aparelho celular, bastaria a extração dos dados no local da busca, sendo que a própria decisão que determinou a apreensão deixou clara essa possibilidade, que se revela medida menos gravosa ao investigado e deve ser priorizada. Assevera que “[...] o aparelho celular do Impetrante/sócio é um instrumento fundamental de trabalho, bem como os dados neste contidos, da mesma forma que os demais aparelhos eletrônicos na sede da empresa”. Sustenta, de outra parte, e no que tange ao valor em espécie apreendido – R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) –, que o montante de R$ 200.686,07 (duzentos mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos) é “[...] fruto do saldo de caixa do exercício do ano de 2019 e do balanço na Escrituração Contábil Digital”, enquanto que R$ 29.313,93 (vinte e nove mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos) “[...] se refere ao resultado parcial do ano de 2020 utilizado para as despesas correntes da atividade empresarial”, pelo que também deve ser restituído ao Impetrante, ainda mais porque “[...] a presunção não pode ser da ilicitude da origem, notadamente por falta de lastro em qualquer indício de prática atribuível ao impetrante”. Requer a concessão da ordem para determinar “[...] a imediata restituição do aparelho celular modelo Iphone XS com cabo de alimentação, código de rastreamento no 16225091 e do valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) apreendidos na residência do Impetrante”. Não há pedido liminar. A inicial está instruída com documentos (ID 19079848); as informações foram prestadas (ID 19226967); e os autos vieram ao Ministério Público. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança (id 19849911/PDF: 314-325). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Já o inciso III do aludido preceptivo legal veda expressamente a impetração de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. Além disso, segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial só é admitida de forma excepcional, ou seja, diante de teratologia, ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo (v.g., TJDFT: Acórdão 225817, 20050020053896MSG, Relator: Mario Machado, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/9/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/10/2005; STJ: (AgRg no RMS 27.675/RN, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2015) No presente caso, o Impetrante, ao fim e ao cabo, pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso expressamente previsto na legislação processual. Como registrado pela il. Procuradoria de Justiça, “da decisão que indefere a restituição dos bens é cabível recurso de apelação (artigo 593, inciso II, do CPP), o que faz incidir o óbice do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, que impede a utilização do mandamus quando se tratar de decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo.” (grifo nosso) A hipótese em julgamento atrai, ainda, a incidência do Enunciado 267 da súmula de jurisprudência persuasiva da Suprema Corte, in verbis: “[n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Perfilhando esse entendimento, destaco precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: (...) 1. É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em ação penal, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF. (...) (AgRg no RMS 59.605/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020; grifo nosso). Importante assinalar que a decisão impugnada pelo impetrante foi publicada no dia 12/8/2020, logo o prazo de 5 (cinco) dias para o manejo da apelação se encerrou no dia 17/8/2020. Em consulta ao sítio eletrônico desta Casa de Justiça, verifica-se que o incidente de restituição transitou em julgado antes do presente writ ter sido impetrado no dia 27/8/2020, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal consolidado no Enunciado 268: “[n]ão cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Ainda que assim não fosse, ao contrário do que sustenta o Impetrante, a decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos não padece de flagrante ilegalidade. Vejamos o seu teor: Inicialmente, não procedem as alegações da requerente de possível ilegalidade das buscas e apreensões realizadas em sua sede. Com efeito, o dispositivo da decisão proferida nos autos de origem previu expressamente a busca e a apreensão de todos os elementos de convicção de relevância para a investigação, obviamente, bens físicos. Além disso, também foi autorizada, posteriormente à apreensão, a extração dos dados armazenados e aparelhos eletrônicos. Como se vê, as apreensões dos bens físicos na sede da empresa requerente foram realizadas legalmente, amparadas pela decisão proferida por este juízo nos autos no 0720189-85.2020.8.07.0001. Quanto ao pedido de restituição, nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessarem ao processo e, em nenhuma hipótese, nos casos previstos no artigo 91 do Código Penal, sobretudo em se tratando de produto do crime ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Somando-se a isso, verifica-se que o art. 120 do Código de Processo Penal dispõe que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". No caso dos autos, foram apreendidos os bens do requerente listados na petição inicial. Entretanto, a apreensão dos referidos bens ainda interessa ao processo, uma vez que as apreensões ainda são bastante recentes, contra 65 (sessenta e cinco) alvos, em operação bastante extensa, havendo a necessidade de realização de perícia no aparelho celular de propriedade do requerente, bem como em relação aos dados neles contidos. No que se refere à alegação de origem lícita dos valores de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e 29.313,93 (vinte e nove mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos), em análise aos balancetes contidos ao ID 67792316, referentes ao exercício de 2019, tais documentos contábeis não demonstram que a quantia acima adveio da atividade empresarial da REVOLLUX RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Aponta a penas diversas movimentações no âmbito da própria pessoa jurídica, com um ativo e um passivo circulantes que se apuram em R$ 201.233,67. Ou seja, esse é o montante de ativos que se compensam com os passivos da empresa, tão somente; nada tem a ver com o valor que estava no cofre do requerente. Aliás no balancete, consta que a empresa já apurava anteriormente um débito de R$ 200.686,07 como ativos, mas não há nenhuma informação a que título, sendo mais provável que isso tenha a ocorrido a título de endividamento o que teria sido compensado com subscrição de capital social e das operações de vendas. O que sobejou foi o lucro operacional de R$ 98.406,32. Mas todas essas quantias decorrem da circulação de valores no âmbito da própria empresa e não guardam qualquer relação com o elevado montante que foi apreendido. Tais balancetes ainda não indicam minimamente a origem de um suposto saque do caixa da empresa. Não bastasse isso, causa estranheza o fato de que os valores que deveriam permanecer empregados comumente na atividade empresarial como ativos, ou até mesmo o seu lucro empresarial, estivessem custodiados no cofre residencial do sócio da empresa, pessoa física. Diante dessas considerações, existindo a probabilidade de que os valores apreendidos, nos termos da tese ministerial, ou tenham sido adquiridos ilicitamente e por isso ainda não incorporados à pessoa jurídica, ou, se advieram da empresa em questão, pudessem eventualmente ser destinados para eventuais crimes relativos a corrupção de servidores públicos, a apreensão de tais quantias ainda interessam ao processo, devendo ser devidamente esclarecidas as suas origens. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição. (grifo nosso) Registre-se que a documentação contábil apresentada pelo impetrante não demonstra, de plano, a origem lícita dos R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) arrecadados no cofre da residência do impetrante. Ademais, cabe salientar que a via estreita do writ não autoriza dilação probatória. Portanto, mostra-se inviável discutir no bojo do presente mandado de segurança se a declaração contábil apresentada em Juízo foi ou não analisada segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade. Em relação ao aparelho de telefonia celular do impetrante, cabe registrar que – a partir da circunspecta leitura da decisão que deferiu a busca e a apreensão (id 19079855, p. 18-19/PDF: 48-49) – não se extrai a conclusão de que foi determinada a realização da extração dos dados do celular (espelhamento) no local da busca. Vejamos: II - DETERMINO QUE autoridades encarregadas das apurações poderão ter livre acesso a quaisquer dados armazenados nos dispositivos apreendidos (com a quebra de senhas, se for o caso) e inclusive acessar, no local das buscas, caso necessário, todos eles (computadores, smartphones, celulares, tablets, etc.), ainda que contenham comunicações registradas no próprio aparelho ou em qualquer aplicativo. (grifo nosso) O que foi autorizado pelo Juízo, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, foi “somente (...) o acesso aos dados dos equipamentos, inclusive, com a quebra das senhas, até porque, a depender da situação, caso fosse constatada a ausência de utilização de determinado equipamento, este não precisaria ser apreendido.” Frise-se: não se verifica no decisum qualquer impedimento para a apreensão do celular e a posterior realização, em ambiente adequado, da sua análise pericial. Diante do exposto, verifica-se que a decisão impugnada não está eivada de ilegalidade, abusividade ou teratologia que autorize o manejo do presente mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos arts. 10 da Lei 12.016/2009; 89, III, e 226, I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009, as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Publique-se. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria-Regional da União da 1a Região, órgão de representação judicial da União, para que, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2019, caso queira, ingresse no feito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador